Tribunal: TJDFT
Processo: 0749687-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS. VULNERABILIDADE. SISTEMAS. DEVER DE FISCALIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira agravada diretamente na conta bancária da agravante, em decorrência da prática de ilícito por terceiros.
2. É importante salientar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Constam nos autos sérios indícios de que a agravante tenha sido vítima de ilícito perpetrado por terceiro, que acarretou a falsa contratação de mútuo e o pagamento de boletos bancários em benefício de pessoa ainda não identificada.
4. Os documentos constantes nos autos do processo de origem evidenciam que a recorrente foi procurada por pessoa que se utilizou de logotipo idêntico ao utilizado pela instituição financeira recorrida, tendo inclusive fornecido boletos bancários e instrumento negocial aparentemente elaborados pela sociedade anônima agravada.
5. A captura, por terceiros, de dados pessoais e bancários relativos à recorrente, mantidos pela instituição financeira recorrida, evidencia possível vulnerabilidade nos sistemas de informação da sociedade anônima recorrida.
6. É dever da instituição financeira fiscalizar a regularidade dos serviços por ela prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.
7. Recurso conhecido e provido.